Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença que declarou a nulidade do contrato de assistência financeira e determinou o retorno das partes ao estado anterior.
2. Não deve ser acolhida a alegação do Apelante de que a Resolução do Banco Central 4.292/2013 não se aplica ao caso, pois extrai-se dos autos que o Réu agiu como instituição financeira ao saldar o empréstimo que a Autora possuía com outro Banco e oferecer novo parcelamento da dívida. 2.1. O Réu, por meio do contrato de “assistência financeira”, realizou verdadeira operação de portabilidade de dívida que a consumidora possuía com outro Banco, deixando-a em manifesta e excessiva desvantagem, visto que o valor total do novo contrato supera em mais de 5 vezes o montante da dívida anterior que a consumidora buscava renegociar em seu favor, bem como aumentou-se significativamente a quantidade de parcelas. 2.2. Outrossim, a natureza de contrato de empréstimo firmado entre as partes está expressa no art. 2o, I, da Circular SUSEP 320 de 02/03/2006.
3. Apesar de a consumidora, na gravação telefônica juntada aos autos, confirmar que estava ciente da quantidade de parcelas em número 96, continua sendo abusivo e nulo o contrato firmado, em razão da manifesta e excessiva desvantagem ao consumidor, conforme dispõem os arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.
4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.